Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.150). RECURSO NÃO PROVIDO.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.895.936/TO, paradigma do Tema 1.150 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravo interno conhecido e não provido.